Tribunal: TCU
Processo: 009.189/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria de ex-servidora do INSS em que foi detectada a incorporação de função gratificada sem exercício por tempo suficiente e após a Lei 9.624/1998.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de aposentadoria de Palmira Pereira de Jesus Caraíbas de Sousa, ex-servidora da Gerência Executiva do INSS em Salvador/BA; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e de acordo com os pareceres, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, e 262, caput , do Regimento Interno e na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal o ato e negar-lhe registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da ciência do Instituto Nacional do Seguro Social deste Acórdão; 9.3. determinar ao INSS que: 9.3.1. no prazo de quinze dias contados da notificação, dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, com o alerta de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.2. no prazo de trinta dias contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada cujo ato foi impugnado foi notificada do julgamento deste Tribunal; 9.3.3. no prazo 15 (quinze) dias contados a partir da ciência desta deliberação, promova a exclusão da rubrica impugnada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.4. emita novo ato, livre da irregularidade apontada, e o submeta a nova apreciação por este Tribunal.